Tribunal: CARF
Processo: 10166.726548/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.726548/2012-96
ACÓRDÃO
2002-009.738 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APARECIDO FRANCELINO FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES.
São admitidas as deduções pleiteadas a título de dependentes se ficar
comprovada, mediante apresentação de documento hábil e idôneo, a
relação de dependência nos moldes estabelecidos na legislação tributária.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em
sede impugnatória.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução da despesa com dependente e
com a pensão alimentícia.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.738 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726548/2012-96
2

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento
de fls. 41/48, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-
calendário 2008, por meio da qual se apurou a dedução indevida das seguintes
despesas, por falta de comprovação: 1) dependentes: R$ 6.623,52; 2) médicas: R$
4.320,00; 3) pensão alimentícia:
R$ 17.627,35; 4) previdência privada e Fapi: R$ 73,08; e 5) instrução: R$ 2.592,29.
Da impugnação Cientificado do lançamento em 03/07/2012 (fl. 50), o contribuinte
apresentou, em 25/07/2012, a impugnação de fls. 19/24, abaixo resumida.
Em razão do grande lapso temporal decorrido, de quatro anos após a prestação
dos serviços e emissão dos recibos, não foi possível ao contribuinte apresentar os
comprovantes das despesas médicas nem das despesas com instrução.
Quanto à despesa com pensão alimentícia judicial e/ou por escritura, consta no
comprovante de rendimentos anexo a importância de R$ 16.254,08 paga pelo
contribuinte a esse título.
O impugnante comprova, ainda, por meio dos documentos anexos (Docs. 02, 03,
04 e 05) que possui quatro dependentes.
A despesa de previdência privada e Fapi, no valor de R$ 73,08, foi declarada com
base no comprovante de rendimentos anexo (Doc. 01).
O impugnante entende que deve ser desconsiderada a multa de 75%, uma vez
que não houve fraude ou dolo. Alternativamente, solicita ao menos a redução da
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.738 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726548/2012-96
3
multa, uma vez que não houve qualquer erro na declaração, mas apenas não foi
possível apresentar parte dos documentos probatórios, em razão do lapso
temporal decorrido.
Veja-se a esse respeito o julgado transcrito às fls. 22/23, em que se esclarece que
não pode dar ensejo à aplicação de penalidade a hipótese de erro escusável no
preenchimento da declaração por parte do contribuinte, caracterizado por
informações equivocadas, ou ausência delas, prestadas pela fonte pagadora.
Da revisão de ofício do lançamento Nos termos do art. 6°-A da IN RFB n°
958/2009, incluído pela IN RFB n° 1.061/2010, a fiscalização, após analisar os
esclarecimentos e documentos apresentados pelo impugnante, procedeu à
revisão de ofício do lançamento, conforme termo circunstanciado de fls. 54/56,
aprovado pelo despacho decisório de fls. 57, por meio da qual reduziu a glosa da
despesa com dependente de R$ 6.623,52 para R$ 1.655,88 e afastou a glosa da
despesa de R$ 73,08 com Previdência Privada e Fapi. As demais infrações foram
mantidas.
Em seguida, deu-se ciência ao contribuinte (fls. 60/61), não tendo este
apresentado manifestação.
A 15a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/08/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 25/09/2017, Recurso Voluntário, alegando que está comprovado nos autos que seu
filho Alisson é seu dependente, que a pensão alimentícia foi paga em razão de acordo
homologado na Justiça e que a multa aplicada é indevida por não haver de se falar em ausência de
pagamento.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Após a revisão de ofício do lançamento, restou em litígio neste processo a dedução
indevida das seguintes despesas:
a) dependente: R$ 1.655,88;
b) médicas: R$ 4.320,00;
c) pensão alimentícia: R$ 17.627,35; e
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.738 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726548/2012-96
4
d) instrução: R$ 2.592,29.
Em seu recurso o recorrente insurge-se contra a glosa de dependente, de pensão
alimentícia e contra a multa de ofício aplicada.
Assim, o litígio recai apenas sobre essas matérias.
No que se refere a glosa da dedução com dependente, mantida por falta da
comprovação da dependência, com seu recurso o contribuinte apresentou a certidão de
casamento de seu filho Alisson de fls. 83 e a sentença homologatória relativa ao pagamento de
pensão, na qual constam também os dados de seu filho Alisson, permitindo comprovar a sua
dependência, por se tratar de seu filho e em razão de sua idade.
Desse modo, a dedução com dependente deve ser restabelecida.
No que se refere à pensão alimentícia a glosa foi mantida com os seguintes
fundamentos:
Observe-se, portanto, que a dedutibilidade do valor da pensão alimentícia
somente é possível quando o pagamento se dá em cumprimento de decisão
judicial ou de escritura pública. Portanto, a simples menção a esse valor no
informe de rendimentos não prova, por si só, o direito do contribuinte.
Considerando, assim, que o impugnante não trouxe aos autos nem a decisão
judicial nem a escritura pública da pensão alimentícia descrita no informe de
rendimentos, não ficou comprovada a condição de que trata o dispositivo legal
supracitado; por conseguinte, não é possível ao julgador administrativo
reconhecer o direito à dedução pleiteada.
Entretanto o documento de fls. 82, sentença homologatória de acordo,
apresentado com seu recurso demonstrar que o seu pagamento ocorreu em razão da referida
decisão judicial, comprovando o cumprimento do requisito legal.
Assim, deve também ser restabelecida também a referida dedução.
Os documentos apresentados podem ser na espécie conhecidos com relativização
de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma
vez que visa à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Finalmente, o impugnante insurge-se contra a aplicação da multa de ofício, sob a
alegação de que não houve falta de pagamento.
Entretanto, foram mantidas as exigências relativas às deduções indevidas de
despesas médicas e com instrução, assim, caracterizada a falta de pagamento.
A multa, no percentual de 75%, está expressamente prevista no art. 44, I, da Lei n°
9.430/1996.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.738 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726548/2012-96
5
Assim, tendo ocorrido o fato tipificado em lei como ensejador de sua aplicação, qual
seja, declaração inexata, não há como exonerá-la. Tampouco tem o julgador administrativo
competência legal para reduzir seu percentual, como pretende alternativamente o contribuinte.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
parcial provimento para restabelecer a dedução da despesa com dependente e com a pensão
alimentícia.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 100
DF CARF MF
Original